Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DA SEGURADA. PAGAMENTO EM VALORES MENORES QUE OS CONTRATADOS. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA E DE PECÚLIO. IMPOSSIBLILIDADE. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA SEGURADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MONTANTE INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. PRINCÍPIOS DA COMUTATIVIDADE, BILATERALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA À COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO E DE PECÚLIO. DESCABIMENTO (CC, ART. 476). AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PRÊMIOS E O ALMEJADO PELOS BENEFICIÁRIOS. MONTANTE DEVIDO REALIZADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.